Tribunal: CARF
Processo: 10932.000226/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000226/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.267 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
INTERAMERICAN LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. SUMULA/CARF DE No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos
termos do verbete da Sumula/CARF de no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ - e, reflexamente, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -,
a contribuição para o PIS e a COFINS, todos relativos ao ano calendário de 2005. E estas
exigências, diga-se, foram lançadas com base nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, já que,
não obstante intimada por diversas vezes a justificar depósitos bancários identificados a partir de
extratos fornecidos por ela própria, a contribuinte permaneceu silente (ainda que advertida da
possibilidade da concretização do lançamento por presunção de omissão de receitas).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000226/2009-90
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.267 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000226/2009-90

Em sua defesa, a interessada se limitou a sustentar a nulidade da autuação por
desrespeito ao regramento contido na Lei Complementar 105/01, por falta de justificação, a luz
do art. 6 do diploma legal retro, para se promover a quebra do seu sigilo bancário.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, após frisar que os
dados utilizados pela D. Fiscalização foram retirados de extratos bancários apresentados pela
própria empresa, afirmou não haver qualquer violação ao direito ao sigilo bancário. Passo
seguinte, e mesmo que a contribuinte nada tenha dito sobre o mérito da autuação em si,
confirmou a correção do procedimento fiscal e decidiu pela improcedência da defesa oposta. O
acórdão em questão recebeu a seguinte ementa:
OBTENÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DO SUJEITO
PASSIVO.
Não há que falar em quebra de sigilo bancário se os dados bancários foram
fornecidos pelo próprio sujeito passivo em atendimento à intimação.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não
tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
AUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de
todos os tributos a eles vinculados.
Cientificado do teor do julgamento acima em 16/04/2015 (e-fl. 258), a interessada
interpôs o seu recurso voluntário em 18/05/2015 (e-fl. 260), por meio do qual abandonou, por
completo, a linha de argumentação inicialmente proposta por ocasião da sua impugnação e
sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, lastreada, ainda, no princípio da duração
razoável do processo. Em seguida, e quanto ao mérito, alegou não haver omissão de receitas.
Como o signatário do recurso não possuía, nos autos, documentos que
comprovassem a sua capacidade postulatória, à e-fls. 282 e ss apresentou petição em que juntou
a procuração e demais elementos necessários à demonstração da regularidade da representação
processual da insurgente.
Este é o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.267 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000226/2009-90

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e foi assinado por procurador devidamente constituído
(como se comprova pelos documentos acostados à e-fls. 282 e seguintes). Ainda assim, o apelo
em exame não pode ser integralmente conhecido, ao menos quanto aos argumentos trazidos pela
insurgente relativos ao mérito da autuação.
Isto porque, como apontado no relatório que precede este voto, em sua
impugnação (e-fls. 210/217) a empresa se limitou a sustentar a nulidade da autuação por violação
às regras contidas na LC 105/01, não tendo, em qualquer momento, se oposto ao mérito da
imposição fiscal.
Neste passo, restou inadvertidamente caracterizada a preclusão consumativa a que
alude o art. 17 do Decreto 70.235/72, descabendo o seu exame nesta instância.
Conheço, neste passo, do apelo, ainda que apenas quanto a preliminar deduzida
relativa à prescrição intercorrente.
E, quanto a matéria conhecida, é preciso lembrar que, sobre o tema, já existe
Súmula deste CARF, cuja observância nos é impositiva, nos termos do art. 45, VI, do anexo II,
do RICARF, afastando a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do
PAF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao princípio da duração razoável do processo, ainda que invocado para
justificar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, vale lembrar as ponderações
de nosso estimado colega e Conselheiro, Cleucio Santos Nunes: ainda que semelhante princípio
não possa ser ignorado, as regras pertinentes não preveem uma sanção que imponha, v.g., o
cancelamento de exigências fiscais. Se, de fato, o feito se arrasta por tempo demasiado longo,
cabe ao interessado se utilizar dos instrumentos cabíveis para forçar a obtenção imediata de uma
solução que, por certo, não culminará com a anulação de toda a demanda.
Diante do exposto, conheço do recurso e, na parte conhecida, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.267 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000226/2009-90

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital